Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706983-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A, JGM CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA - EPP, CONSTRUTORA D'AVILA REIS LTDA, AGHC PARTICIPAÇÕES LTDA. AGRAVADOS: MARIA DAS GRACAS CALAZANS, ARIEL GOMIDE FOINA, ANTONIO PAULO PESSOA FARIA DESPACHO NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados pela parte agravante, tendo em vista que todos os causídicos já estão regularmente cadastrados. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026